Tribunal: CARF
Processo: 10166.728307/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728307/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.781 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
LEDA LUCIA MARTINS CAMARGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. Dedução parcialmente pertinente diante de
documentação apresentada em sede de recurso voluntário.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas as contribuições para a Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e as contribuições para as
entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do
contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos
da Previdência Social.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728307/2011-09
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.781 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728307/2011-09

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de afastar parcialmente a glosa a título de
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$1.123,57.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 110 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 98 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 77 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 78 a 83, foi efetuado o lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física, código 2904, no valor de R$ 4.173,10, acrescido da
multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativamente ao ano-calendário de 2009.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal contidos no feito (fls. 79
a 81), o lançamento foi efetuado em virtude da constatação das irregularidades
seguintes:
a) Dedução indevida de contribuição para previdência privada e Fapi, no valor de R$
12.442,59, tendo em vista que os documentos apresentados pela contribuinte
comprovam o pagamento de apenas R$ 1.665,68, e;
b) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 2.732,32, o que ensejou a
glosa evidenciada no demonstrativo seguinte:

No ponto, aduz a fiscalização que os valores declarados como pagos ao Instituto de
Previdência do Estado (R$ 1.123,57) e à OG Group Medical Centre (R$ 738,66, com
reembolso de R$ 584,30), foram glosados por falta de comprovação, além do que o
valor convertido em Real, conforme legislação tributária, da despesa odontológica paga
em Coroa Tcheca, foi de R$ 9.950,83.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 3 a 5,
acompanhada dos documentos juntados às fls. 6 a 65, onde, em síntese:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.781 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728307/2011-09

Relativamente à imputação de dedução indevida de contribuição para previdência
privada e Fapi, alega que já foram apresentados todos os documentos, mas não foi feita
a devida análise, ao que cita o Termo de Recepção de Requerimento n°
20100000052507;
Relativamente à imputação de dedução indevida de despesas médicas, alega que são
despesas da própria contribuinte e que já foram apresentados todos os documentos, mas
não foi feita a devida analise, ao que cita o Termo de Recepção de Requerimento n°
200710000026938, de 12/05/201, e aduz estar juntando recibos e/ou notas fiscais,
contendo todos os requisitos exigidos pela legislação tributária (identificação do
paciente, descrição do serviço prestado, data do pagamento, identificação de quem
efetuou o pagamento, bem como nome, endereço, registro no órgão de classe
competente e CPF/CNPJ do profissional ou estabelecimento que recebeu o pagamento).
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/07/2016 (e-fl. 108), o sujeito
passivo interpôs, em 26/07/2016 (e-fl. 110), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas no valor
de R$1.123,57 estão comprovadas nos autos através de informe de rendimentos (e-fls. 115 e
116). Concorda em parte da glosa de dedução indevida para previdência privada e Fapi, por seu
engano ao declarar valores referentes a 2010; o valor declarado de R$12.442,59 refere-se ao ano
calendário 2010 e o valor correto é R$1.665,68, conforme informe de rendimentos anexado.
Aponta novamente que teve dificuldades em angariar os documentos comprobatórios necessários
por condições pessoais e que não agiu de má-fé. Junta documentos (e-fls. 112/116).
Complementa seus argumentos em 09/09/2016 (e-fls.125/126), indicando que
teria recolhido o valor notificado com vencimento em 29/07/2016 (e-fls. 99) para evitar acúmulo
de juros e multas, mas não concordando com o lançamento. Solicita nova análise dos
documentos já enviados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi no valor de
R$12.442,59 e de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$2.732,32.
De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios, estes são amplificadores daqueles, e todos tendo sido apresentados de forma
amplamente correlacionada. Desta forma, serão todos analisados em conjunto.
Indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.781 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728307/2011-09

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Há novas provas colacionadas apenas em sede de recurso voluntário que podem,
na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de documento de arrecadação
(e-fls. 114) e de comprovantes de rendimentos referentes ao ano calendário em pauta (e-fls.
115/116).
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Neste diapasão, o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte emitido pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (e-fls.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.781 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728307/2011-09

115/116) atestam o recolhimento pelo Instituto de R$1.123,57, o que possibilita o afastamento
parcial da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas correspondente a tal valor.
Remanesce portanto o valor glosado ao mesmo título de R$1.608,75.
Quanto à dedução de contribuição para a previdência privada e Fapi, seu
embasamento legal encontra-se no Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99, artigo 74, abaixo
transcrito:
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
§ 1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores,
assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião da
apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista no art.
82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação
da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei no 9.532, de
1997, art. 11).
Recorde-se do Relatório acima exposto que a interessada concorda em parte com
a glosa de dedução indevida para previdência privada e Fapi, devido ao seu engano ao declarar
valores referentes ao exercício 2010: o valor declarado de R$12.442,59 refere-se ao ano
calendário 2010 e o valor correto seria R$1.665,68, conforme informe de rendimentos anexado
(e-fls. 115/116). Mas o fato é que tal valor de R$1.665,68 já foi aproveitado pela Fiscalização na
lavratura da Notificação de Lançamento, como pode ser observado do excerto abaixo, presente
na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento:
Com base nos documentos apresentados pela contribuinte, foram glosados os valores
declarados como pagos e não comprovados, quais sejam: R$ 2.745,97 e R$ 9.696,62. O
valor comprovado foi de R$ 1.665,68. (ora grifado).
O aceite de uma retificação de Declaração de Ajuste Anual – DAA é impertinente
neste momento da contenda, diante do cristalino enunciado da Sumula CARF n. 33, abaixo
apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por consequência, nada a reparar neste quesito e sem razão a contribuinte em
relação a estes argumentos.
Quanto ao recolhimento apresentado, efetuado em 27/07/20016 (e-fl. 114), o
mesmo deve ter sua possibilidade de alocação apreciada pela autoridade implementadora do
resultado do presente Acórdão mas, s.m.j., não é suficiente para quitação plena do débito
levantado, ao contrário do pretendido pela contribuinte.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.781 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728307/2011-09

Verifica-se portanto que, apreciados e os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, para afastamento
parcial da glosa a título de despesas médicas no valor de R$1.123,57.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário no sentido de
afastar parcialmente a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas, no valor de
R$1.123,57.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 137
DF CARF MF
Original